Tribunal: TJDFT
Processo: 0735499-68.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0735499-68.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE APELADO: G. I. D. F. A. REPRESENTANTE LEGAL: VIVIANE DAVI DE ALENCAR D E C I S Ã O Nos termos do v. acórdão acostado ao ID 20101494, o órgão colegiado negou provimento ao apelo da SUL AMÉRICA e manteve a sentença proferida pelo d. Juízo de origem que a condenou a custear integralmente o tratamento multidisciplinar indicado ao autor, de forma contínua e integral, diagnosticado com Transtorno do Espetro Autista – TEA. O referido acórdão foi disponibilizado no DJe no dia 06/10/2020 e encontra-se aguardando o decurso do prazo recursal. Na petição juntada ao ID 20476712, o autor noticia o descumprimento da obrigação pelo plano de saúde, que suspendeu o tratamento. Ante o exposto, determino a intimação da SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SÁUDE para manifestação sobre os fatos alegados pelo autor, bem como para cumprimento imediato da obrigação que lhe foi imposta, observando-se a incidência da multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), fixada pelo juízo de origem (ID 17977132). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de outubro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator